Tribunal: TJES
Processo: 5012625-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012625-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTOFFER MARTON CUNHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5012625-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTOFFER MARTON CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Cristoffer Marton Cunha
em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e
aplicou a fração a fração de 50% para fins de progressão de regime prisional
.

O recorrente sustenta que
(i)
não poderia ter havido alteração no resumo de cumprimento de pena, eis que ocorrida a preclusão temporal para o Ministério Público e que
(ii)
a fração a ser utilizada para a progressão de regime seria a de 40%, nos termos do inciso V, artigo 112, da LEP.

O recurso não merece prosperar.

Quanto à suposta
preclusão
, aduz o recorrente que o Ministério Público não impugnou os termos da decisão que determinou a retificação do resumo de pena do reeducando em tempo hábil, razão pela qual não poderia requerer nova retificação do cálculo, como efetivado pelo juízo das execuções.

Contudo,
não há que se falar em preclusão
.

O atestado do cumprimento de pena possui caráter informativo e não gera coisa julgada material
. Eventual equívoco pode ser corrigido até mesmo de ofício pelo magistrado. Nesse sentido:

É dever do magistrado adequar a execução às condições pessoais do apenado, ressaltando que o juiz de primeiro grau pode até mesmo retificar, de ofício, o atestado de pena, razão pela qual não há que se falar em preclusão (TJES; AG-ExPen 0014351- 39.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Quanto à pretendida alteração da fração a ser utilizada para fins de progressão de regime prisional, observo que o apenado possui
4 condenações transitadas em julgado
. As três primeiras foram pela prática de crimes de
roubo
. A quarta, contudo, foi pela prática de
homicídio qualificado
.

Com a promulgação da Lei 13.964/19, o artigo 112 da LEP passou a prever frações diferenciadas para fins de progressão de regime,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI -
50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

O recorrente sustenta que praticou o crime hediondo com resultado morte antes da vigência da Lei 13.964/19, e que o percentual de 50%, estabelecido pela norma superveniente (Lei 13.964/2019) é superior àquele estabelecida pela lei anterior (artigo 2º, §2º, da Lei 8.072/90), pugnando pela aplicação da lei anterior.

Equivoca-se o recorrente
, na medida em que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019
beneficiaram os apenados reincidentes que praticaram crime hediondo
, já que a fração a eles estabelecida
era de 3/5 (60%),
para fins de progressão de regime.

Além disso, o STJ já pacificou a questão em casos como este. Confira-se:

A Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n.613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a entender que a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in bonam partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento)
ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, insc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)
(AgRg no REsp 1919672/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

O magistrado das execuções aplicou, portanto,
corretamente
as disposições trazidas pela nova lei, em consonância com os tribunais superiores, razão pela qual
não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
INOCORRÊNCIA.

CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRECLUSÃO. APENADO CONDENADO POR CRIME DOLOSO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DA PORCENTAGEM DE 50% PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. É dever do magistrado adequar a execução às condições pessoais do apenado, ressaltando que o juiz de primeiro grau pode até mesmo retificar, de ofício, o atestado de pena, razão pela qual não há que se falar em preclusão. Precedentes.

2. A entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in bonam partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, insc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.